Tribunal: STF
Processo: ARE 1548362
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. REGIME DE PRECATÓRIOS: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento da sentença. Complemento do valor da indenização. Determinada em recurso anterior aplicação de Supremo Tribunal Federal, Tema 865. Questão preclusa. Código de Processo Civil, artigos 505 e 507. Cumpre apenas verificar se o Estado está em dia com os pagamentos, como constou do acórdão. Certidão de DEPRE indica situação de adimplência. Contudo, Supremo Tribunal Federal não considera ‘inadimplência’, mas respeito ao prazo constitucional máximo de um ano e meio após o trânsito em julgado. Adesão a regime especial de dilação de prazo que implica não estar em dia com os pagamentos, como decidido por Supremo Tribunal Federal no caso concreto do Tema 865. Pagamento direto devido. Recurso provido, sem penalização por litigância de má-fé por não configurar abuso do direito de postular, mas defesa de tese jurídica” (fl. 2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Goiânia/GO foram rejeitados e os opostos por Rosana Cabral Xavier foram parcialmente acolhidos, para, “corrigindo erro material, consignar que na qualificação do acórdão, passe a constar o nome da 1ª Embargante - ROSANA CABRAL XAVIER, em substituição ao que consta no evento 25” (fl. 4, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o decidido no Tema 865 da repercussão geral. 



    Argumenta que “a decisão (...) atacada está em absoluta desobediência a sistemática do art. 100 da Constituição Federal, pois equivocadamente concluiu que a ação de origem trata de obrigação de fazer, sendo que, na verdade, trata de obrigação de pagar quantia certa” (fl. 6, e-doc. 17).



    Pede “o provimento, para reconhecer a violação ao artigo 100 da Constituição Federal e reformar o Acórdão recorrido para determinar a incidência do regime de precatórios no caso em apreço” (fl. 14, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “com relação à ofensa do dispositivo constitucional, não há de se falar que a sua análise demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos. Isso porque o tema em debate não tem absolutamente nenhuma relação com provas dos autos. A análise em questão perpassa tão somente pela verificação da correta interpretação dos dispositivos legais violados” (fl. 4, e-doc. 23).



    Salienta que “a análise das violações em questão demanda apenas a análise textual do acórdão recorrido, já que se trata de discussão estritamente de direito, voltada para corrigir interpretação equivocada do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (fl. 4, e-doc. 23).



    Ressalta que “a pretensão recursal refere-se unicamente à matéria de direito, razão pela qual passa longe de pretender reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que torna inaplicável ao caso em comento a Súmula 279 do STF” (fl. 7, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, por se tratar matéria constitucional incontroversa e a análise recursal não depender do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superado esse óbice, de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. No acórdão recorrido, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Goiânia/GO, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca de Goiânia, Dr. William Fabian, nos autos do cumprimento de sentença proposta em seu desfavor por JOSÉ MARIA GONÇALVES, ex vi, da qual homologou os cálculos apresentados no evento 219 e afastou aplicabilidade de multa.



      Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.



      Cinge-se a discussão dos recurso a respeito do débito ao regime de precatório, seja pela aplicação do art. 100 da CF, ou para submeter os autos aos efeitos do Tema 865 do STF, ou pela não aplicação dos seus efeitos moduladores. 



    Pois bem. Consoante observa-se da decisão recorrida, o Tema 865 do STF refere-se sobre a compatibilidade do regime de precatório para os casos de desapropriação, todavia, a questão discutida nos autos é sobre cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ou seja, não é desapropriação.



    Nesse toar, em caso semelhante, esta Câmara firmou posicionamento que os presentes autos não se submete ao regime de precatórios“ (fls. 4-5, e-doc. 7).



    Não se sustentam esses fundamentos do acórdão recorrido, pois na decisão de primeira instância, impugnada no agravo de instrumento interposto pelo Município agravante, é incontroverso que se trata de obrigação de pagar quantia certa, como se extrai dos fundamentos adotados naquela instância:



    “5. Analisando os autos, observo que a sentença proferida no Evento 90, julgou parcialmente procedente a ação, tornando definitivo o valor acordado entre as partes, no montante de R$ 123.990,53 (cento e vinte e três mil novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por desapropriação do imóvel, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de cinco por cento (5%) do valor acordado, enquanto os recursos foram parcialmente providos, para a incidência de correção monetária sobre o valor da condenação, bem como fixou honorários advocatícios em doze por cento (12)%. (...)



    9. Quanto a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, sujeita-se as determinações do art. 534 e seguintes, não sendo aplicável outros dispostos, haja vista caso ocorra o não pagamento do restante da condenação, procederá os atos expropriatórios. 



    10. Fenece, assim, a alegação de inexigibilidade da obrigação, bem como a aplicabilidade do regime de precatórios, pois trata-se de verba complementar da indenização, nos termo da repercussão geral acima anexada. 3. Do Dispositivo 



    11. Ao teor do exposto e pela fundamentação acima exposada, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo Município de Goiânia, somente em relação a inaplicabilidade de multa e homologo os cálculos apresentados pelo exequente no Evento 219, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor de R$122.437,59 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) referente ao complemento do valor principal e a quantia de R$29.571,37 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) em relação aos honorários sucumbenciais” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    Nesse contexto jurídico, há que se analisarem os limites da tese fixada no Tema 865 da repercussão geral, para determinar a forma de pagamento adequada.



      No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024 – grifos nossos).



    No juízo negativo de admissibilidade recursal, a Presidência do Tribunal de origem, de forma indevida, assinala que “o acórdão objurgado afastou a incidência do regime de precatórios, uma vez que a questão travada entre os litigantes envolve cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, não havendo que se falar em aplicação do Tema 865 do STF” (fl. 2, e-doc. 21).



    Diferente do decidido pelo Tribunal de Justiça estadual, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do paradigma de repercussão geral, delimitou o alcance do Tema 865, ao enfatizar que, “de um lado, tem-se a determinação de que a desapropriação ocorra mediante indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF) e, de outro, a obrigação de qualquer pagamento de quantia judicial em desfavor da Fazenda Pública ocorra mediante precatório (art. 100 da CF)” (Plenário, DJe 7.2.2024).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.480.053/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assentou que “todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (DJe 10.6.2024).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos de obrigações de dar coisa certa, devidos pelas pessoas jurídicas de direito público, em decorrência de decisão judicial, devem ser pagos por precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, e, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA 865. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que ‘a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.’. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o Tema 865 da repercussão geral, ao entendimento de que esse precedente não se aplica ao caso dos autos, pois na presente hipótese não se discute sobre a compatibilidade do regime de precatório em lide de desapropriação, mas sim sobre cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer. 6. O acórdão recorrido desrespeitou o entendimento desta CORTE, no sentido de que, em regra, a obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, reconhecida por título judicial, está sujeita à sistemática de pagamento dos precatórios, nos termos do art. 100, da Constituição Federal, devendo ser reformado. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.549.637-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2025).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. Razões de decidir 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.505.178-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Em controvérsia similar à deste processo, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.549.637/GO, interposto pelo Município de Goiânia/GO, “para determinar que seja observado o regime dos precatórios” (DJe 21.5.2025).



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.537.045/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.3.2025; RE n. 1.572.794/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 20.10.2025; RE n. 1.573.726/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.501.092-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.7.2025; e RE n. 1.525.817/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.1.2025.



    Ao afastar o regime de precatórios para o pagamento de obrigação de dar coisa certa, decorrente de indenização por desapropriação, o julgado recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir do julgamento do Tema 865 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar a observância do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora